Tribunal: TJBA
Processo: 0564157-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Fob1 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0564157-14.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRAZIELE MARIA PRATA RIBEIRO DIAS Advogado(s): VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA (OAB:BA48250-A), RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO (OAB:BA49515-A) APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA (OAB:BA21459-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de nomeação em concurso público. Candidata aprovada na 125ª colocação quando o edital previa 122 vagas para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Enfermeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há (I) contradição no acórdão quanto à natureza da prova apresentada e à aplicabilidade da tese do IRDR Tema 12; (II) contradição com precedentes que teriam beneficiado candidatos em posições inferiores do mesmo concurso; e (III) omissão quanto à necessidade de suspensão do feito por pendência de trânsito em julgado do IRDR Tema 12. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vícios específicos, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A pretensão deduzida revela propósito de rediscussão meritória pela via inadequada. 4 - O acórdão enfrentou adequadamente tanto a questão das desclassificações quanto a utilização da lista do CNES como prova de preterição. Ao invocar o Tema 784 do STF, explicitou que o mero surgimento de vagas não confere direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas, sendo necessária demonstração cabal e inequívoca de preterição arbitrária e imotivada. 5 - A aplicação da tese do IRDR Tema 12 se deu de forma adequada ao caso concreto. A embargante apresentou listagem extraída do CNES como elemento probatório, submetendo o caso à incidência direta da tese vinculante que estabelece não constituir tal lista, por si só, prova inequívoca de preterição. 6 - Os precedentes invocados pela embargante referem-se a situações fáticas e processuais distintas e são anteriores à fixação da tese vinculante do IRDR Tema 12. Uma vez fixada a tese no IRDR, eventuais decisões anteriores em sentido diverso perdem sua força paradigmática, devendo todos os processos pendentes adequar-se ao novo entendimento. 7 - A tese jurídica fixada no IRDR produz efeitos vinculantes imediatos, independentemente de trânsito em julgado, nos termos do art. 985, § 1º, do CPC. A suspensão dos processos perdura até a publicação da decisão do IRDR, e não até seu trânsito em julgado. A mera oposição de embargos de declaração no IRDR não suspende a eficácia da tese vinculante. 8 - A modulação de efeitos prevista no art. 927, § 3º, do CPC pressupõe alteração de jurisprudência dominante. O pressuposto para instauração do IRDR é justamente a ausência de jurisprudência dominante. A existência de decisões divergentes demonstra que não havia jurisprudência consolidada a ser alterada, mas sim questão controvertida a ser uniformizada. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, 976, II, 982, § 5º, 985, § 1º, 987, § 1º, 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1 – Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, REsp 1.869.867, Rel. Min. Og Fernandes; TJBA, IRDR nº 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12); TJBA, Apelação nº 0505380-53.2016.8.05.0039, Rel. Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 09.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação de nº 0564157-14.2017.8.05.0001, sendo parte Embargante GRAZIELE MARIA PRATA RIBEIRO DIAS e parte Embargada MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 09 de fevereiro de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA